Tribunal: TJES
Processo: 0002413-08.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002413-08.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIO MORAES PESTANA e outros

APELADO: SPE SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ALEGADAS. REEXAME DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por ambas as partes — SPE Santa Cruz Empreendimentos Imobiliários Ltda e Vinicio Moraes Pestana e outro — em face de acórdão que deu parcial provimento a apelações cíveis. A SPE Santa Cruz alega contradição na fixação da taxa de retenção em 10% do valor pago, enquanto Vinicio Moraes Pestana e outro aduzem omissão e erro material no acórdão, requerendo análise de cláusula penal e condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna ao fixar a retenção em 10% do valor pago, conforme alegado pela SPE Santa Cruz; (ii) estabelecer se houve omissão ou erro material na decisão em relação à cumulação de pedidos, à cláusula penal e aos danos morais, como defendido por Vinicio Moraes Pestana e outro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição interna, passível de ser arguida por embargos de declaração, ocorre entre proposições do próprio julgado. Não se presta o recurso para apontar contradições externas relacionadas a elementos dos autos ou dispositivos legais. No caso, não há proposições inconciliáveis no acórdão embargado, sendo a retenção de 10% devidamente fundamentada, em observância à cláusula contratual abusiva e ao não usufruto do bem.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito. A alegação de omissão ou erro material apresentada por Vinicio Moraes Pestana e outro não procede, pois o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes de forma clara, excluindo do polo ativo da demanda a segunda autora, que não assinou o contrato.

A tentativa de rediscutir a questão referente à implantação de infraestrutura e outros pontos contratuais, como a inversão da cláusula penal e os danos morais, caracteriza mero inconformismo com o julgamento, não cabendo reanálise por meio de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição remediável por embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado, e não a contradição com elementos dos autos ou normas jurídicas.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017; STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002413-08.2019.8.08.0006

EMBARGANTE/EMBARGADO: SPE SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADOS/EMBARGANTES: VINICIO MORAES PESTANA E OUTRO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
dois
recursos de
embargos de declaração
interpostos em face do v. acórdão acostado no ID 7218374 que
deu parcial provimento
as apelações cíveis manejadas por
SPE SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRA
e

VINICIO MORAES PESTANA E OUTRO
.

Em seu recurso (ID 7768986), a recorrente
SPE SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em contradição, uma vez que, diferentemente do que consta no contrato, que foi rescindido por culpa dos autores, foi fixada a taxa de retenção em 10% (dez por cento) do valor total pago.

Por outro lado, o embargante

VINICIO MORAES PESTANA E OUTRO
,
em suas razões recursais (ID 7858973), aduz que o v. acórdão embargado teria (i) sido omisso quanto a tese de cumulação de pedidos realizado em sede de contrarrazões e em diversas outras matérias lá discorridas
;
(ii) incorrido em erro material; e (iii)
“[...] faz-se mister ingressar na análise da inversão da cláusula penal postulada em apelação (tópico 3 do apelo, fl. 286) e condenação em danos morais (tópico 4 do apelo, fl. 286)”
.

Em sede de contrarrazões (ID’s 8513764 e 9511046) as partes pugnaram pelo desprovimento dos aclaratórios manejados pelo
ex adverso
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

I. DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
SPE SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Como dito, a

referida recorrente

sustenta que a decisão colegiada seria contraditória
, uma vez que, diferentemente do que consta no contrato, que foi rescindido por culpa dos autores, foi fixada a taxa de retenção em 10% (dez por cento) do valor total pago.

A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso vertente,
não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o parcial provimento do recurso interposto pela ora embargante.

A despeito da previsão contratual fixar a cumulação da retenção de 20% (vinte por cento) da taxa administrativa e impostos, o fato é que este órgão colegiado concluiu pelo percentual mínimo, uma vez que, além da cláusula ser abusiva, o imóvel restou livre para transações e o autor sequer chegou a usufruir do bem.

Sobre tal ponto, transcrevo excerto do voto condutor:

“
No caso em apreço, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) revela-se adequado a compensar a apelante, notadamente porque o imóvel está livre para transações, o apelado não chegou a usufruir deste e, tendo em vista a ausência de demonstração de demais despesas, que ao que tudo indica se resumiram divulgação e comercialização do bem”.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora recorrente.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

II. DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
VINICIO MORAES PESTANA E OUTRO

A
pós

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício de omissão apontado pelos recorrentes. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

C
omo se pode observar do trecho do voto condutor colacionado no ID nº 6929947, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, analisou a questão posta sob apreciação, tendo chegado ao desfecho que o contrato de compra e venda teria sido firmado apenas entre o primeiro autor e as requeridas, de modo que,
cuidando-se de relação obrigacional,
a parte
NINA MORI BORGES PESTANA
não deveria compor o polo ativo da demanda, oportunidade em que ela foi excluída da lide.

Assim, por não fazer parte da relação jurídica firmada na origem, não poderia ela pleitear danos materiais ou morais em decorrência do alegado inadimplemento da parte requerida.

Sabe-se que o dano moral indireto, reflexo ou em ricochete é admitido na doutrina e na jurisprudência, todavia, a legitimidade para agir deve emergir da situação concreta, tanto do fato em si como das consequências que acarretou.

Contudo, não se autoriza a extensão dos legitimados
ad infinitum,
ou seja, tanto quanto possível. Não se pode reconhecer a existência de danos para além daquele que diretamente é lesado. Isto implicaria em violar o princípio geral da responsabilidade civil da reparação integral, impondo ao lesante pagamento de valores maiores que o próprio dano gerado.

Assim, ressalto que a segunda autora não sofreu nenhum dano, seja de ordem material ou moral, eis que não assinou o contrato de compra e venda com as requeridas, mas apenas o primeiro requerente, esse sim legítimo para demandar em face das rés.

Da mesma forma, não verifico a alegada existência de erro material, tal como o apontado nas razões recursais, uma vez que, na verdade, a parte embargante pretende, na verdade, é rediscutir a questão acerca da
implantação da infraestrutura no Loteamento Residencial Santa Cruz, que, segundo o v. acórdão objurgado, teria ocorrido em dezembro de 2016, consoante parecer técnico da Secretaria de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Aracruz.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve erro material deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto aos demais pontos que foram suscitados em contrarrazões, tais como as matérias relacionadas a entrega ao consumidor do lote sem a possibilidade de construção e a inadimplência e ele imputada.

Sobre tais pontos, transcrevo excerto do voto condutor, senão vejamos:

“
Colhe-se dos autos que a implantação da infraestrutura no Loteamento Residencial Santa Cruz ocorreu em dezembro de 2016, consoante parecer técnico da Secretaria de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Aracruz (fls. 190-192).

A referida conclusão também é corroborada com os documentos de fls. 201 e 224 e por reportagem extraída do site Folha Vitória.

Acerca dos documentos sobre a inexistência de conclusão das obras pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), tais como o e-mail de fl. 33 e as cópias do processo nº 0003109-78.2018.8.08.0006 de fl. 37 e seguintes, clarifico que houve, em verdade,
suspensão
do fornecimento de água, ou seja, interrupção do abastecimento que já estava em curso, consoante ofício de fl. 252 de lavra da própria autarquia municipal. No mencionado ofício/notificação, datado de 29/08/2017, o SAAE afirma que:

Tendo em vista que até o presente momento, por não ter sido cumprido as condicionantes compactuadas com o SAAE para implantação e operação do Sistema do abastecimento de água dos loteamentos Riviera Park e Enseada Ville,
vimos polo presente
determinar a suspensão da utilização da água produzida por este SAAE
e que pressuriza as redes de distribuição implantadas nos loteamentos Riviera Park e Enseada Ville.

Nesta oportunidade
informamos que promovemos o fechamento do registro principal que abastece os loteamentos supracitados
.

Na oportunidade colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Destarte, a meu ver, resta evidente que em dezembro de 2016 o loteamento objeto da presente demanda estava totalmente finalizado; de sorte que os problemas com o SAAE ocorreram posteriormente e, importante citar, houve decisão liminar nos autos do processo supramencionado determinando o restabelecimento do serviço.

Em outras palavras, meses após a conclusão de todas as obras de infraestrutura houve o fechamento do registro da rede de distribuição do loteamento Santa Cruz, fato este que não se presta a configurar o atraso suscitado pelo autor/apelado.

Noutra banda, constata-se que o consumidor ora recorrido se encontrava em mora com o pagamento do preço quando da conclusão das obras de infraestrutura. Enquanto que através do parecer técnico de fls. 190-192 a Coordenadora de Controle Fundiário da Prefeitura de Aracruz afirma que se encontram implantadas infraestruturas no loteamento, nos demonstrativos de fls. 72 e 183 denota-se que o comprador realizou em mora o pagamento das parcelas vencidas a partir de janeiro de 2017.

Neste cenário, deve incidir o disposto na cláusula 7.1.1 do contrato firmado entre os ora litigantes, a seguir transcrita:

7.1.1
A imissão na posse será concedida para o Adquirente que esteja em dia com suas prestações contratuais
; que o lote tenha sido averbado em seu nome na Prefeitura Municipal; que tenha adimplido pelo menos 20% (vinte por cento) do valor do late e; que não tenha pendências nos serviços de cadastro de restrição de crédito.

Assim sendo, o consumidor não fazia jus à imissão na posse quando da conclusão das obras, de modo que problemas posteriores com o abastecimento de água não podem ser utilizados para subsidiar a responsabilidade da fornecedora na rescisão contratual.

Neste ponto, preleciona o CC que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476).

Não se pode olvidar que a
exceptio non adimpleti contractus
é vinculada às noções de equidade e boa-fé, de modo que sua aplicação no caso sob enfoque caracterizaria abuso de direito pela violação da boa-fé objetiva por parte do comprador. Explico.

O comprador se encontrava em mora quando da finalização das obras de infraestrutura (janeiro de 2017), motivo pelo qual não foi imitido na posse do lote. Em agosto do mesmo ano houve a interrupção do fornecimento de água pelo SAAE e, apenas em 2018 é que ele manifestou seu interesse na resilição contratual; decerto que, no referido momento, encontrava-se adimplindo as prestações com mais de um mês de atraso.

Assim, considerar a referida suspensão no abastecimento de água como causa apta a justificar a rescisão contratual por culpa da vendedora,
in casu,
culminaria em abuso de direito por parte do comprador”.

A toda evidência, o intuito da parte embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,

motivo pelo qual deve ser mantido, quanto ao ponto, o voto como lançado.

Quanto aos demais pontos que teriam considerados omissos pelos embargantes, tais como a inversão da cláusula penal e a condenação em danos morais, entendo que tais pedidos, diante da conclusão adotada no v. acórdão objurgado quanto ao apelo das requeridas, restaram prejudicados diante do reconhecimento da culpa do autor pela rescisão do contrato.

Outrossim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

III. DO DISPOSITIVO

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por

SPE SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRA
e

VINICIO MORAES PESTANA E OUTRO
,
mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR, INTEGRALMENTE, O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.